Tribunal: TJSP
Processo: 1006150-37.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Despesas Condominiais. Ação de obrigação de fazer c/c consignação em pagamento. Recusa do condomínio em receber as cotas condominiais sob argumento de necessidade de pagamento direto à síndica apenas em dinheiro ou cheque. Procedência. Interesse processual caracterizado. Recusa injustificada. Conduta que não se compatibiliza com os serviços colocados à disposição da população em geral.

Ementa:
Despesas Condominiais. Ação de obrigação de fazer c/c consignação em pagamento. Recusa do condomínio em receber as cotas condominiais sob argumento de necessidade de pagamento direto à síndica apenas em dinheiro ou cheque. Procedência. Interesse processual caracterizado. Recusa injustificada. Conduta que não se compatibiliza com os serviços colocados à disposição da população em geral. Honorários advocatícios. Redução. Descabimento. Recurso desprovido, com observação.
Os subsídios constantes dos autos autorizam conclusão de recusa injustificada do réu em receber as cotas condominiais discriminadas na inicial sob argumento de necessidade de pagamento direto à síndica apenas em dinheiro ou cheque. Nesse aspecto, a defesa ofertada não trouxe fato impeditivo, extintivo ou modificativo, razão pela qual a solução dada não poderia ser diversa daquela adotada.
Os honorários de advogado restaram estimados com razoabilidade e proporcionalidade em R$ 1.000,00 e reduzi-los significa aviltar remuneração do profissional que assiste o autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006150-37.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS, é apelado
SÉRGIO MUFALO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006150-37.2018.8.26.0361 -Voto no 44798
2
COMARCA: Mogi das Cruzes – 5a V. Cível/Juiz Gustavo Alexandre da Câmara
Leal Belluzzo
APTE. : Condomínio Edifício Residencial Jardim das Oliveiras
APDO. : Sérgio Mufalo
VOTO No 44.798
EMENTA: Despesas Condominiais. Ação de
obrigação de fazer c/c consignação em pagamento.
Recusa
do
condomínio em receber as cotas
condominiais sob argumento de necessidade de
pagamento direto à síndica apenas em dinheiro ou
cheque.
Procedência.
Interesse
processual
caracterizado. Recusa injustificada. Conduta que não
se compatibiliza com os serviços colocados à
disposição da população em geral. Honorários
advocatícios.
Redução.
Descabimento.
Recurso
desprovido, com observação.
Os subsídios constantes dos autos autorizam conclusão de recusa
injustificada do réu em receber as cotas condominiais
discriminadas na inicial sob argumento de necessidade de
pagamento direto à síndica apenas em dinheiro ou cheque. Nesse
aspecto, a defesa ofertada não trouxe fato impeditivo, extintivo
ou modificativo, razão pela qual a solução dada não poderia ser
diversa daquela adotada.
Os
honorários
de
advogado
restaram
estimados
com
razoabilidade e proporcionalidade em R$ 1.000,00 e reduzi-los
significa aviltar remuneração do profissional que assiste o autor.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença que julgou
procedente ação para o fim de declarar quitadas as obrigações referentes às taxas
condominiais do período de 12/2016 a 05/2018, determinando que o requerido
condomínio passe a receber as taxas condominiais devidas pela unidade imobiliária
de responsabilidade do autor mediante depósito em conta bancária ou boletos
encaminhados ao endereço do autor, arcando o vencido, ainda, com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de R$1.000,00.
Diz o apelante que o autor vendeu a unidade autônoma e a
transferiu para terceiros, não havendo mais interesse processual. Nega recusa no
recebimento das despesas, informando, inclusive, que o consignante é devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006150-37.2018.8.26.0361 -Voto no 44798
3
contumaz, tanto que tramita processo de cobrança de taxas condominiais perante a 3a
Vara Cível de Mogi das Cruzes. Acrescenta que os honorários fixados são
excessivos, salientando que o condomínio é composto por 48 unidades e a forma de
pagamento encontra-se de acordo com a vontade e aprovação de todos, especialmente
dos pagantes. A r. decisão, além de configurar ingerência indevida na “vida”
administrativa do condomínio, confere ao apelado privilégio único. A forma de
pagamento não é adotada pela síndica e sim pelo Condomínio desde sempre. O
condomínio, devido à alta taxa de inadimplência, prefere não gastar com boletos até
porque não possui condições financeiras para arcar com tal despesa. Busca reforma
da r. sentença.
Recurso processado sem preparo e contrarrazões, os autos
restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
De início, concede-se ao apelante a gratuidade processual, até
porque os subsídios ora acostados autorizam o deferimento da benesse legal. A
concessão dos benefícios da assistência judiciária, porém, tem efeito "ex nunc" e,
ainda que beneficiário da gratuidade processual, não está liberado dos ônus da
sucumbência a que restou condenado em momento anterior.
Outrossim, está claro o interesse processual do requerente ao
pretender o pagamento das cotas condominiais referentes aos meses descritos na
inicial. Conforme anota Daniel Amorim Assumpção Neves, o ordenamento civil
prevê formas atípicas de extinção das obrigações “entre elas a consignação em
pagamento, utilizada quando o pagamento não puder ser realizado em virtude da
recusa do credor em recebê-lo ou em dar quitação ou, ainda, quando existir um
obstáculo fático ou jurídico alheio à vontade do devedor que impossibilite o
pagamento eficaz. Existindo um direito do devedor de quitar sua obrigação, evitando
assim as consequências prejudiciais da mora, o ordenamento civil prevê a
consignação em pagamento...” (“Novo Código de Processo Civil”, 2a edição, Editora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006150-37.2018.8.26.0361 -Voto no 44798
4
Jus Podivm, p. 987).
No mais, como bem observado na r. sentença, “o pedido
consignatário tem como fundamento a recusa injustificada da parte requerida quanto
ao recebimento das taxas condominiais acerca do longo período descrito na inicial”.
Observa-se dos autos que a parte requerida, em sua defesa, nega a recusa alegada na
inicial, contudo, não apresenta qualquer prova a sustentar sua tese de que não
oferecera recusa ou de que não promoveu impedimentos aos pagamentos buscados
pelo autor, tampouco requereu a produção de prova oral (fls.88/93) a fim de
demonstrar a ausência de recusa conforme ônus que lhe cabia demonstrar. Assim,
considerado o ônus da parte requerida em demonstrar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito deduzido na inicial, vez que ante a recusa de
receber, caberia à requerida comprovar que não recusava os pagamentos das taxas do
período de interesse dos autos, e sim que era o autor, devedor o inadimplente desses
períodos, ou que efetuou as respectivas cobranças ao autor desses períodos, devedor
ou que tivesse notificado o autor acerca dos atrasos dos pagamentos, o que não foi
nada nesse sentido comprovado nos autos, inferindo-se ser caso de se reconhecer
como procedente o pedido de consignação dos valores relativos às taxas
condominiais do período de 12/2016 a 05/2018, o qual se deva neste "decisum" se
declarar quitado, ante aos depósitos de fls. 26/27 e 260/261, que correspondem ao
valor indicado como devido pela parte querida, dado que houve recusa injustificada
pela requerida ao não receber os pagamentos mensalmente por conta de
desentendimentos entre a sindica e o autor que não deveriam repercutir nas relações
entre o condomínio e o autor. Infere-se que o condomínio requerido efetua a
cobrança das taxas condominiais apenas em dinheiro ou cheques, o fazendo
diretamente entre o devedor e o credor pela síndica, não utilizando de outras formas
de pagamento mais eficazes e que certamente se adotadas, não dariam sequer ensejo
a presente ação judicial” (fls. 263/264).
Os subsídios constantes dos autos autorizam conclusão de
recusa injustificada do réu em receber os valores referentes às cotas condominiais
discriminadas na inicial e a solução dada não poderia ser diversa daquela adotada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006150-37.2018.8.26.0361 -Voto no 44798
5
A divergência entre as partes não está limitada apenas à forma impositiva de
pagamento das despesas mensais com moeda corrente ou cheque, mas ao clima de
beligerância existente entre o condômino e a síndica e que, dada a incompatibilidade
anunciada, resultou na recusa às outras formas de solução da dívida, como, aliás, bem
detalhou a sentença. Nos tempos atuais, em que os contatos pessoais entre credores
e devedores estão cada vez menos frequentes, os pagamentos e recebimentos são
executados, em geral, pela forma virtual (TED, DOC, depósitos bancários, etc.),
reclamando razoabilidade. Daí porque a recusa do condomínio há de ser
considerada injustificada, agravada pela divergência anunciada, respaldando a
procedência do pedido.
Por fim, quanto aos honorários de advogado, bem se vê que
reduzi-los importaria em montante irrisório e desproporcional à dignidade e
importância da função do advogado que assiste a parte vencedora. A estimação em
R$ 1.000,00 revela-se proporcional e razoável, os quais, pela fase recursal, são
ampliados para R$ 2.000,00, observada a gratuidade processual ora concedida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator